Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713376-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR APELADO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, JANINE TORRES FEU D E S P A C H O Intime-se a parte apelada, CENTRO OESTE ASFALTO S/A, para que se pronuncie em relação ao despacho da Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 60490100), em virtude da suposta divergência entre o teor do acórdão recorrido (ID 54083294) e o decidido no decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, especialmente tendo em vista a possibilidade de rejulgamento do feito, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator